Tribunal: STF
Processo: ARE 1471560
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Agente de Segurança Prisional. Questões de Concurso. Princípio da Separação dos Poderes e Controle de Legalidade. Não compete ao Judiciário apreciar critérios de formulação e correção das provas, em respeito ao princípio da separação de Poderes, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade na elaboração da questão objetiva de concurso público, pela inobservância às regras do edital, caso em que se admite a anulação de questões pela via judicial, como forma de controle da legalidade.



    2. Ausência de Ilegalidade no Critério de Correção das Questões. Previsão Editalícia. Inexistindo ilegalidade na forma de elaboração das questões impugnadas e verificado que as respostas das questões apontadas pelo apelante abrangem as matérias previstas no edital do concurso, não há razão para declará-las nulas, devendo ser mantida a sentença recorrida.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia consiste na verificação do acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação, para declarar nulas as questões indicadas na inicial, relativas à prova tipo C, do concurso público para provimento de vagas do cargo de Agente de Segurança Prisional por meio do Edital nº 01/2019-ASP-DGAP, de 24 de julho de 2019.



    Registro, inicialmente, que no edital de abertura do referido concurso havia a previsão de correção de provas segundo os critérios pré-determinados pela Banca Examinadora, os quais seriam adotados para todos os candidatos que buscassem a revisão de provas, conforme previsão editalícia.



    Aliás, a Administração Pública, ao aplicar o concurso, edita suas regras de concorrência, as quais são aceitas pelos candidatos, sendo que o edital vincula as partes a seus termos, isto é, com a publicação do instrumento convocatório nascem direitos e deveres tanto para a Administração Pública quanto para os interessados em participar do certame.



    A respeito do tema, ressalte-se que a jurisprudência tem se orientado no sentido de que só são passíveis de reexame de questões de provas objetivas, quando a impugnação se funda na ilegalidade da avaliação ou dos graus conferidos pelos examinadores, porquanto não pode o Judiciário adentrar nessa seara por ofensa ao princípio da separação de Poderes.



    Aliás, a matéria encontra-se pacificada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, em sede de repercussão geral assim decidiu:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (STF, Tribunal Pleno, RE 632853/CE, Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 23/04/2015, DJe-125 de 29/06/2015).



    (...)



    Portanto, como as questões debatidas estão em consonância com o programa de provas do certame e, noutra banda, não restou comprovada qualquer ilegalidade ou erro invencível, a manutenção da sentença atacada é medida que se impõe.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente